Tribunal: TJES
Processo: 5009217-80.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009217-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009217-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, VITOR NUNES HENRIQUES - ES33942-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NA OITIVA DA TESTEMUNHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

PACTE.:
DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM

REPTE.: SUED SANTA RITA

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001470-04.2023.8.08.0021.

O impetrante aponta nulidade no processo, em razão da oitiva de testemunha reservada, bem como sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. ADVOGADO SUED SANTA RITA:-

Obrigado, Senhor Presidente.

Seria uma honra ouvir meu colega, professor Anderson.

Estendo os cumprimentos dos meus colegas anteriores, até pela brevidade.

Eminente Desembargador Pedro, relator nesse
habeas corpus
, inicio dizendo que vou explanar somente dois assuntos: ausência da fundamentação e a desnecessidade da prisão preventiva.

Excelência, nós temos aqui três (dois) réus: Douglas Norbim e Douglas Silva.

Do relatório inicial do pedido de busca e apreensão, nós só temos Douglas e o número do telefone, nós não temos a mudança do sobrenome, e nada que difere esses dois réus, o Douglas Norbin e o Douglas Silva.

Com base em escutas telefônicas esparsadas, a Polícia Civil de Guarapari solicita ao Juízo da Primeira Vara Criminal pedido de busca e apreensão em 19 de maio de 2023.

Eminente Desembargador Pedro, aqui eu chamo atenção pra Vossa Excelência pro registro do Boletim de Ocorrência feito na residência do paciente,11 linhas, que diz, simplesmente: quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor de Douglas Norbim, foram realizadas buscas minuciosas no devido endereço, na casa de Douglas, e nada foi encontrado.

Trata-se de escutas telefônicas em que tem uma suposta ligação dos corréus com traficantes do complexo da maré, e neste único ato, no dia 19 de maio, fora apreendido seu telefone celular, em que fora fornecida a senha por não ter nenhuma relação nem com os corréus, e nem com o tráfico de drogas, assim como relacionado pelo corréu Douglas.

Diante das fotos encontradas no celular do Douglas Norbim, fornecida a senha por este, sem necessidade de perícia, fora ouvido na unidade prisional, sem presença de advogado, uma testemunha preservada que relaciona todos os corréus com fotos esparsadas feitas no Rio de Janeiro.

Diante dessas fotos, desse interrogatório absurdo, desse depoimento absurdo de uma testemunha presa na unidade prisional sob coação de policiais, fora requerida, então, a prisão preventiva do paciente, Excelência. Com base em uma única folha dita em unidade prisional, de um réu sendo coagido, e sem a presença de seu advogado, pois estava preso há mais de um ano.

No dia 13 de julho de 2023, 30 (trinta) dias depois de ser ouvida essa testemunha, o paciente fora preso no mesmo endereço da busca e apreensão, que não foi encontrado nada de ilícito, novamente, não foi encontrado nada de ilícito, diga-se de passagem que ele mora há 23 (vinte e três) anos no mesmo endereço, e mesmo assim, Senhor Presidente, muito embora não fora encontrado nada em dois momentos, muito embora o paciente seja primário, foi deferida e mantida a prisão preventiva com duas laudas, ferindo a Constituição, no seu artigo 93, em que todas as decisões precisam ser fundamentadas. É nesse sentido, é nesse ato coator, que a defessa vem a este Tribunal aclamar em nome do paciente que se responda o processo em liberdade, seja por ausência dos requisitos do artigo 312, seja pelo preenchimento integral do artigo 319, Excelência.

Trata-se de um empresário, com CNPJ, com inscrição fiscal constante nos autos; 23 anos, casado, com uma filha de 2 (dois) anos, e preso desde o dia 13 de julho sem o mínimo de indício de autoria, participação e apreensão de entorpecentes, já que se trata aqui de tráfico de drogas.

Excelência, nesse sentido que a defesa vem aclamar, em nome do paciente, que seja concedida a ordem para que responda a ação penal em liberdade. Não há necessidade da prisão neste momento. Destaco os antecedentes juntados pela própria unidade judiciária, e que não há nem Boletim de Ocorrência.

É nesse sentido, devolvo a palavra para Vossa Excelência.

Boa tarde a todos!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 29/11/2023

V O T O V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIERIA DE OLIVIEIRA ARAÚJO(RELATORA):-

Eminentes Desembargadores, na última sessão foi pedido o retorno dos autos, para melhor análise dos argumentos tecidos pela defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001470-04.2023.8.08.0021.

O impetrante aponta nulidade no processo, em razão da oitiva de testemunha reservada, bem como sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme observa-se da recente decisão proferida em 31/08/2023, quando indeferiu o pedido de liberdade provisória:

(...)Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que os acusados têm personalidade voltada para a prática de crimes, vez que o acusado Nilton possui 01 (uma) condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas e responde a outra ação penal pela prática dos crimes de desacato e posse de drogas para consumo pessoal e o acusado Douglas da Silva respondeu pela prática de diversos atos infracionais, sendo a maioria pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos.

Importante registrar, que as condutas dos acusados de se envolverem em prática de novo crime, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Mais adiante, a defesa sustenta nulidade na oitiva da testemunha reservada 01, contudo entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Por fim, o nobre advogado apresentou, em sua susentação oral, a tese de que inexiste qualquer prova acerca da autoria delitiva do paciente, pedido este que, mais uma vez, carece de análise probatória, não sendo possível a sua análise neste
writ
.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente relatora substituta.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009217-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, VITOR NUNES HENRIQUES - ES33942-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Eminentes Desembargadores, na última sessão foi pedido o retorno dos autos, para melhor análise dos argumentos tecidos pela defesa em sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001470-04.2023.8.08.0021.

O impetrante aponta nulidade no processo, em razão da oitiva de testemunha reservada, bem como sustenta que não restam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP,

in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Somado a isso, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme observa-se da recente decisão proferida em 31/08/2023, quando indeferiu o pedido de liberdade provisória:

(...)Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que os acusados têm personalidade voltada para a prática de crimes, vez que o acusado Nilton possui 01 (uma) condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas e responde a outra ação penal pela prática dos crimes de desacato e posse de drogas para consumo pessoal e o acusado Douglas da Silva respondeu pela prática de diversos atos infracionais, sendo a maioria pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme documentação anexa, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos.

Importante registrar, que as condutas dos acusados de se envolverem em prática de novo crime, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

Mais adiante, a defesa sustenta nulidade na oitiva da testemunha reservada 01, contudo entendo que a via estreita do presente remédio constitucional é desprovida de maior dilação probatória, neste particular, devendo a ilegalidade apontada ser devidamente analisada pelo Magistrado de primeira instância, no bojo da ação penal.

Por fim, o nobre advogado apresentou, em sua susentação oral, a tese de que inexiste qualquer prova acerca da autoria delitiva do paciente, pedido este que, mais uma vez, carece de análise probatória, não sendo possível a sua análise neste
writ
.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.